Tribunal: TJMT
Processo: 0001016-08.2012.8.11.0027
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001016-08.2012.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsificação de documento particular]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEOAS SANCHES DE SOUZA - CPF: 017.349.641-54 (APELANTE), KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO), Banco Sicredi, Agencia de Itiquira/MT (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEOAS SANCHES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, §4o, II, NA FORMA DO ART. 71 (DELITO PRATICADO SETENTA E TRÊS VEZES), TODOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – REALIZAÇÃO DE ACORDO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO – INTERVENÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PENAL – INVIABILIDADE – A GRAVIDADE DA CONDUTA IMPUTADA AO AGENTE EXIGE A INTERVENÇÃO PENAL PARA A DEVIDA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DAS PRÁTICAS CRIMINOSAS PERPETRADAS – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA FURTO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – ABUSO DE CONFIANÇA DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PENA FIXADA EM ATENÇÃO ÀS PARTICULARIDADES DO CASO – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Embora seja recomendável que a intervenção penal apenas aconteça como último recurso (
ultima ratio
), não há como afastá-la nas situações em que o agente praticou mais de sete dezenas de condutas criminosas, ocasionando prejuízo superior a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), pois os demais ramos do ordenamento jurídico não são suficientes para impor a necessária e devida resposta aos referidos atos, a fim de reprová-los e preveni-los.

A prática de subtração de patrimônio de clientes de instituição financeira por parte do funcionários/atendentes da instituição autoriza o reconhecimento da qualificadora do abuso de confiança (art. 155, §4o, II, CP), pois a prática do delito foi a referida relação permitiu que o objeto furtado ficasse mais facilmente exposto à ação do agente.

O fato do agente se utilizar de conhecimentos decorrentes de sua atividade profissional para selecionar suas vítimas por faixa etária e por ter conhecimento de que elas não tinham acesso frequente às suas contas bancárias, autoriza a elevação da pena basilar com base na negativação das circunstâncias do crime.

É lícita a elevação da pena-base com argumento nas consequências do delito quando a ação perpetrada pelo agente gerou temor e desconfiança dos clientes da instituição financeira acerca da segurança de suas operações, exigindo a realização de explicações destinadas a tranquilizá-los.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001016-08.2012.8.11.0027

APELANTE: JEOAS SANCHES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jeoas Sanches de Souza
em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos autos do processo no 0001016-08.2012.8.11.0027, cujos termos o
absolveram
da prática prevista no art. 298 do Código Penal e
condenaram-no
como incurso no tipo descrito no art. 155, §4o, II (por diversas vezes), na forma do art. 71,
caput
, todos do Código Penal, à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
e

ao pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
(ID 158195193).

Inconformado, interpôs recurso de apelação (ID 158195194).

Em suas razões, pugnou, (
i
) com base no princípio da intervenção mínima, por sua absolvição, (
ii
) pela desclassificação do crime de
furto qualificado
para
furto simples
, sustentando a ausência de abuso de confiança e (
iii
) pelo redimensionamento da pena imposta (ID 158195198).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso interposto e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 158196151).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação (ID 162313656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEOAS SANCHES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Jeoás Sanches de Souza
imputando-lhe as práticas delitivas constantes no art. 155, §4o, II, e art. 298, na forma do art. 71 (
73 vezes
) todos do Código Penal.

Segundo a narrativa acusatória, “
no período de 27/01/2011 a 14/06/2012, na sede da Cooperativa de Crédito Sicred Sul MT, com endereço situado na Av. Dom Wunibaldo, 437, Centro, nesta cidade de Itiquira/MT, o denunciado JEOAS SANCHES DE SOUZA falsificou em 73 (setenta e três) oportunidades, documento particular consistente em assinatura de cheques avulsos de autorização de saque, consoante se verifica pelo Laudo Pericial n. 2.9.2014.13829-01 (fls. 111/114)
”.

Na oportunidade, o órgão acusador salientou que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, “
o denunciado JEOAS SANCHES DE SOUZA subtraiu, para si, por 73 (setenta e três) vezes, mediante abuso de confiança, a quantia aproximada de R$ 65.724,60 (sessenta e cinco mil setecentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos), pertencente às vítimas Oscar Carvalho, Cacildo Joaquim da Silva e Maria Paixão Campos da Silva
”.

De acordo com o
Parquet
, os fatos ocorreram nos seguintes termos:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que o denunciado JEOAS SANCHES DE SOUZA, na qualidade de funcionário do Banco Sicred, exercendo as funções de operador de caixa, aproveitando-se das prerrogativas de seu cargo, falsificou as assinaturas em cheques avulsos de autorização de saque dos clientes Oscar Carvalho, Cacildo Joaquim da Silva e Maria Paixão Campos da Silva, tendo em seguida, subtraído, em benefício próprio, o valor revertido dessas cártulas, somando aproximadamente a quantia de R$ 65.724,60 (sessenta e cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos), fracionados em 73 oportunidades.

Apurou-se que o denunciado escolhia suas vítimas como sendo aquelas que não tinham o costume de verificar seu saldo/extrato bancário, idosos, e clientes com boa quantidade de dinheiro aplicado no banco, tudo na intenção de que suas práticas ilícitas não fossem descobertas.

Os delitos tornaram-se conhecidos em razão de reclamação formulada pela vítima Cacildo Joaquim da Silva sobre um saque indevido de sua conta bancária no valor de R$ 600,00 ocorrida em 28/06/2012, razão pela qual foi realizada uma auditoria interna no banco, descobrindo-se que o denunciado já havia falsificado as assinaturas de cheques avulsos e sacado o dinheiro indevido em diversas oportunidades” (ID 158195160).

A inicial acusatória foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos através de inquérito policial instaurado após o registro de ocorrência no 2012.364058 (ID 158195160 – pp. 08/09), onde constam as declarações de
Fábio Siqueira Campos
(ID 158195160 – pp. 10/11),
Denise Alex Alves de Freitas
(ID 158195160 – pp. 13/14),
Cátia Regina Rossoni
(ID 158195160 – pp. 16/17), os interrogatórios do apelante
Jeoas Sanches de Souza
(ID 158195160 – pp. 19/21 e pp. 82/84), cópia da sindicância administrativa instaurada no âmbito interno do Banco SICRED (ID 158195160 – pp. 36/50), cópia de documentos com assinatura, em tese, falsificadas (ID 158195160 – pp. 56/80), as declarações de
Oscar Carvalho
(ID 158195160 – pp. 92), de
Cacildo Joaquim da Silva
(ID 158195160 – pp. 96), cópia da ata de audiência realizada no âmbito da Justiça do Trabalho entre o apelante (reclamado) e o Banco SICRED (reclamante) nos autos do processo no 0002074-80.2012.5.23.0021 (ID 158195160 – pp. 101/102), depoimento de
Maria Paixão Campos da Silva
(ID 158195160 – pp. 103) e laudo pericial no 2.9.2014.13829-01 (ID 158195160 – pp. 116/167).

Durante a fase instrutória colheram-se as declarações das vítimas
Maria Paixão Campos da Silva
e
Oscar Carvalho
, os depoimentos das testemunhas
Fábio Siqueira Campos
,
Denise Alex Alves de Freitas
e
Cátia Regina Rossoni
, assim como procedeu-se ao interrogatório do apelante
Jeoas Sanches de Souza
(ID 158195178).

Encerrada a instrução, o apelante juntou ao feito cópia da planilha de pagamentos efetuados nos autos do processo no 0002074-80.2012.5.23.0021 (Justiça do Trabalho) em virtude do acordo realizado naquele feito (ID 158195179), as partes apresentaram alegações finais (ID 158195187 e ID 158195191) e o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos já mencionados (ID 158195193).

Importante salientar que o apelante
confessou
a prática delitiva. A este respeito, extrai-se da sentença:

“[...]
em interrogatório, JEOAS SANCHES DE SOUZA relata que na época, com arrependimento e vergonha, conversou com a Cátia (coordenadora administrativo financeiro) por ser próximo a ela,
contou o ato e que estava com vergonha e queria que ela falasse por ele para o gerente
. Que foi feita a apuração e foi demitido. Que os saques foram feitos por ele mesmo, por deslize, porque ele era o caixa central e só poderia fazer a auditoria do caixa dele o coordenador ou a própria auditoria geral, que era feita anualmente.
Reconhecendo os fatos, contou que os cheques avulsos eram uma prática dos associados quando não levavam cartão para sacar pelo caixa eletrônico ou diretamente no caixa, assinavam para sacar o dinheiro no próprio caixa
.
Respondeu que os associados não tinham o costume de conferir a conta bancária
. Que praticou os saques das contas de Cassildo, Oscar e Maria, apenas.
Que na época o banco ressarciu as vítimas, pois ele não tinha condições e fizeram um acordo trabalhista que até nos dias atuais efetua os pagamentos a uma conta judicial, que vai para a cooperativa
. Que trabalhou no banco no período de 2008 a 2012.
Reconheceu que foram 73 cheques
. Que começou a efetuar os pagamentos desde 2013, salvo um período em que ficou desempregado. Que as assinaturas dos associados, qualquer um da cooperativa poderia ter acesso, e que ele imitava as assinaturas nos cheques avulsos. Que ninguém poderia descobrir os fatos, pois só funcionava um caixa, apenas ele como caixa, mas havia câmeras. Que a única coisa que poderia acontecer era ser conferido pela Cátia e Fábio se eles suspeitassem de algo, caso contrário, não conferiam. Informa que os cheques iam para o arquivo por 5 anos.
Confessa que foram dezenas vezes que praticou o fato
” (extrato da sentença – ID 158195193).

Conforme se depreende dos termos recursais, o apelante não se insurge contra a materialidade e autoria delitivas, sustentando, (
i
) com base no princípio da intervenção mínima, a possibilidade de sua absolvição, (
ii
) pela desclassificação do crime de
furto qualificado
para
furto simples
, sustentando a ausência de abuso de confiança e (
iii
) pelo redimensionamento da pena imposta (ID 158195198).

Diante da diversidade de argumentos, passo a análise de cada um deles.

- Do pedido de absolvição com base na aplicação do princípio da intervenção mínima do Direito Penal
.

Em seu primeiro argumento, o apelante alega que não apenas se arrependeu dos delitos perpetrados como também realizou um acordo com o Banco SICRED com o objetivo de ressarci-lo dos prejuízos financeiros impostos à referida instituição financeira e clientes lesados.

Menciona que os fatos imputados são eventos isolados em sua vida, vez que jamais respondeu a qualquer inquérito policial ou processo judicial de natureza criminal. Salienta que o fato, conquanto reprovado do ponto de vista legal, não possui gravidade elevada.

Sustenta que, em virtude do caráter subsidiário do Direito Penal, da realização de acordo no âmbito da Justiça do Trabalho e de sua confissão, a reparação pelos danos oriundos se operou através da intervenção de outro ramo do ordenamento jurídico (Justiça do Trabalho), sendo dispensável a intervenção penal.

Em vista disso pugna por sua absolvição.

Sem razão, todavia.

Segundo o
princípio da intervenção mínima
, a intervenção penal apenas se justifica como
último recurso
(
ultima ratio
), motivo pelo qual “
não deve ser utilizado em toda e qualquer situação, mas somente naquelas situações em que for estritamente necessário para proteção dos bens jurídicos
” (FABRETTI, Humberto Barrionuevo; SMANIO, Gianpaolo Poggio.
Direito Penal
. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 132).

Logo, tem-se que do
princípio da intervenção mínima
decorrem outros dois princípios: o da
subsidiariedade
e o da
fragmentariedade
.

O
princípio da fragmentariedade
traduz a ideia de que o ordenamento jurídico busca tutelar inúmeros bens e interesses particulares e coletivos através da atuação do direito penal, civil, tributário, administrativo, etc –
todavia, ao
Direito Penal
compete apenas a tutela da uma pequena parte desses bens/interesses
.

Desta forma, em razão de seu caráter fragmentário, “
nem tudo lhe interessa, mas tão somente uma pequena parte, uma limitada parcela de bens que estão sob a sua proteção, mas que, sem dúvida, pelo menos em tese, são os mais importantes e necessários ao convívio em sociedade
” (GRECO, Rogério.
Curso de Direito Penal
. Vol. 01. 25. ed. Barueri: Atlas, 2023, p. 97).

Por sua vez, de acordo com o princípio da
subsidiariedade
,

a utilização do Direito Penal apenas deve se dar nas situações em que os outros ramos do ordenamento jurídico foram insuficientes para manutenção da ordem social. Em suma: “
uma intervenção penal não está autorizada se o mesmo efeito puder ser alcançado da mesma forma por meio de uma medida menos incisiva
” (JAKOBS, Günther.
Tratado de Direito Penal
. Tradução de Gercélia Batista de Oliveira Mendes e Geraldo de Carvalho. Editora Del Rey. Belo Horizonte. 2009. p. 82).

A partir destas premissas é possível verificar os motivos pelos quais o pleito defensivo não comporta acolhimento.

Os autos informam que os atos perpetrados pelo apelante ocorreram
73 (setenta e três) vezes
,
atingiram diversas vítimas
e resultaram em um
prejuízo total de R$ 65.724,60 (sessenta e cinco mil setecentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos)
.

Ou seja, as condutas delitivas são dotadas de especial relevância porque não se resumiram a pequenas ações perpetradas por um curto espaço de tempo, mas sim em
dezenas
de atos distintos, que ocorreram por um
período superior a um ano
(de 27/01/2011 a 14/06/2012) e que resultaram em ofensa patrimonial de milhares de reais.

Devido à extensão da ofensa ao bem jurídico tutelado (patrimônio) não é suficiente a mera utilização de medidas reparatórias, conforme entabulado no âmbito da Justiça do Trabalho, uma vez que as condutas realizadas são dotadas de especial gravidade a tornar necessária a intervenção penal –
instrumento jurídico adequado para impor a sanção adequada para a
reprovação
e
prevenção
das condutas, conforme preceitua o art. 59 do Código Penal
.

Saliente-se que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a lei penal não deve ser invocada para atuar em hipóteses desprovidas de significação social, razão pela qual os princípios da insignificância e da intervenção mínima surgem para atuar como instrumentos de interpretação restrita do tipo penal
” (AgRg no REsp n. 2.055.918/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).

Ora, consoante já mencionado, seja pela quantidade de condutas, seja pela dimensão do dano causado, pela diversidade de vítima, não é possível afirmar que os delitos perpetrados pelo apelante sejam
desprovidos de significação social
, motivo pelo qual devem ser objeto de repressão penal.

Destarte, diante de todos esses elementos, não resta dúvida acerca da necessidade da intervenção penal.

Conquanto o apelante tenha sustentado que
confessou
os delitos, tal admissão não afasta a necessidade da intervenção penal, mesmo porque a
confissão
, além de não afastar a reprovabilidade da conduta, foi devidamente considerada no momento da aplicação da pena pelo juízo de primeiro grau durante a fixação da pena (art. 65, III,
d
, CP).

Frente ao exposto, inviável acolher-se o pleito absolutório formulado pelo apelante.

- Do pedido de desclassificação do crime de furto qualificado (art. 155, §4o, II, do Código Penal) para furto simples.

Em síntese, o apelante alega que não possuía qualquer vínculo de confiança com as vítimas, motivo pelo qual a qualificadora prevista no art. 155, §4o, II, do Código Penal deve ser afastada. Menciona que durante a fase judicial as vítimas ouvidas salientaram a ausência do referido vínculo de confiança.

Inobstante os argumentos utilizados pelo apelante, a qualificadora referente ao abuso de confiança pressupõe a existência,
por qualquer motivo
, de
especial confiança no agente
. A relação de confiança pode ser oriunda de relações de amizade, parentesco ou de relações profissionais, por exemplo.

Neste sentido, leciona a doutrina: “
É reconhecido o furto praticado com abuso de confiança quando, por conta das relações existentes entre a vítima e o autor, é facilitado o acesso deste último ao objeto que termina sendo furtado, ou, ao menos, esta relação serve para que a coisa fique mais facilmente exposta ao seu alcance
” (BUSATO, Paulo César.
Direito Penal
. Vol. 02. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 447).

No caso em tela, inobstante não haja indicativos de que o apelante possuísse qualquer relação de amizade ou parentesco com as vítimas, não se pode olvidar a sua
condição de funcionário da instituição financeira SICRED
, onde as vítimas eram atendidas.

Esta condição enseja,
per si
, a existência de confiança, uma vez que a posição profissional do apelante lhe permitia acesso facilitado aos valores financeiros das vítimas. Ademais, a
relação de confiança
era inerente à função profissional desempenhada pelo apelante, uma vez que não se cria resistência ao próprio funcionário da instituição financeira designada para atender aos seus clientes.

Neste mesmo sentido, confira-se do Superior Tribunal de Justiça:

“É certo que a qualificadora prevista no art. 155, § 4.o, inciso II, do Código Penal não pode incidir quando se menciona tão somente o vínculo empregatício entre o autor do delito e a vítima. Contudo, no caso em apreço, as instâncias ordinárias, amparadas pelas provas colhidas durante a instrução, demonstraram o abuso de confiança, pois ressaltaram que o Agente trabalhava com serviços gerais e depois foi promovido para exercer a função de confiança de caixa do estabelecimento comercial, onde tinha acesso a quantias em dinheiro e podia realizar o cancelamento de cupons fiscais sem que fosse necessário chamar o fiscal do caixa para a liberação, pois "era na base da confiança", sendo que, aproveitando-se da facilidade do seu posto e da crença depositada a ele, subtraiu os valores do ofendido” (AgRg no HC n. 714.224/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022).

Logo, diante da existência de relação de confiança, deve-se manter a qualificadora prevista no art. 155, §4o, II, do Código Penal.

- Do pedido de redimensionamento da pena.

No atinente à pena imposta, o apelante insurge-se tão somente contra os critérios utilizados para aferição da pena-base.

Analisando a sentença, observa-se que o juízo de primeiro grau valorou negativamente as
circunstâncias
e as
consequências do crime
, nos seguintes termos:

“
Circunstâncias
: fatores de tempo, lugar e modo de execução (modus operandi). Nos autos verifica-se que o crime foi praticado em face de vítimas previamente estudadas pelo acusado, escolhidas por razões etárias e por não terem acesso frequente às respectivas contas bancárias, devendo ser valorada negativamente tal circunstância;

Consequências
: extensão do dano provocado pela prática delitiva. Também há consequências que extrapolam o usual ao tipo, uma vez comprovado pelas testemunhas que trabalhavam na Sicredi que tal cooperativa teve a reputação abalada diante o caso, sobretudo por se tratar de cidade pequena, exigindo explicações aos clientes como forma de tranquilizá-los do ocorrido” (ID 158195193 – p. 22).

De acordo com a argumentação defensiva, não ficou demonstrado que o apelante estudava as vítimas e delimitava suas deixas etárias para praticar os delitos, não havendo falar-se em ação premeditada a permitir a negativação das
circunstâncias do crime
. No tocante às
consequências
salientou que o fato de estar realizando a reparação dos danos, inviável a manutenção da negativação da referida circunstância judicial.

Naquilo que concerne às
circunstâncias do crime
, o juízo de primeiro grau bem anotou que o apelante procedeu a uma, mesmo que breve, análise do perfil das vítimas. Isso porque além da faixa etária, procedeu a conferência de que
elas não tinham acesso frequente às suas contas
.

A este respeito, extrai-se da confissão do apelante: “[...]
Reconhecendo os fatos, contou que os cheques avulsos eram uma prática dos associados quando não levavam cartão para sacar pelo caixa eletrônico ou diretamente no caixa, assinavam para sacar o dinheiro no próprio caixa.
Respondeu que os associados não tinham o costume de conferir a conta bancária
” (extrato da sentença – ID 158195193).

Este último ponto merece especial atenção, pois a informação não é pública e notória, sendo oriundo da atuação profissional do apelante perante a Cooperativa Sicred, o que lhe permitiu proceder à análise e escolha de suas vítimas de forma individualizada –
fatores que autorizam a negativação das circunstâncias do crime
.

No atinente às
consequências do delito
, tem-se que apesar do apelante ter sustentado que se buscou a reparação dos danos,
o juízo de primeiro grau fez uso de outros argumentos para negativar a mencionada circunstância judicial
. Isso porque a sentença mencionou como elementos para aferição das consequências do delito o abalo à reputação da instituição financeira Sicred, havendo necessidade de promover explicações aos clientes para tranquiliza-los da situação.

Tais argumentos apresentam elementos legítimos à demonstração da maior reprovabilidade da conduta, pois o descrédito depositado em pessoas físicas e jurídicas em desfavor da prática de crimes por parte de terceiros impõe exige o recrudescimento da reprimenda. A este respeito:

“
As consequências do crime também se basearam em elementos concretos. Para o crime de corrupção ativa, considerou-se, além de referido fato, o risco à reputação da classe advocatícia no convício com advogada sem ter obtido a aprovação, bem como o descrédito da população em geral e dos profissionais da área em relação a instituição de grande importância para sociedade e a classe jurídica” (AgRg no AREsp n. 2.101.521/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022).

Ainda que o argumento utilizado pelo juízo de primeiro grau fosse
o valor do dano
, o apontamento das razões recursais não autorizariam o afastamento da negativação das
consequências do delito
. A uma porque o valor do prejuízo foi de
R$ 65.724,60 (sessenta e cinco mil setecentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos)
, vultuosa quantia financeira que,
per si
, autorizaria a elevação da reprimenda.

Acerca da afirmação de que o apelante buscou reparar o dano firmando um acordo com a Cooperativa Sicred, ao menos no que consta nos autos,
o acordo não se deu por ato voluntário do apelante
.

Consta na Ata de Audiência referente ao processo no 0002074-80.2012.5.23.0021, ao menos de acordo com o referido documento, que
foi necessário que a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – SICRED SUL MT –
ajuizasse processo em desfavor do apelante
.

Tanto que consta na ata de audiência: “
o réu está sem advogado e
foi devidamente esclarecido por esta Magistrada sobre o teor da ação e afirmou reconhecer como devidos os valores requeridos na petição inicial e diz ter a intenção em pagá-los de forma parcelada
” (ID 158195160 – pp. 101/102).

Portanto, qualquer que seja o argumento utilizado, inviável afastar-se a negativação das consequências do delito, pois além do
prejuízo à reputação da SICRED
, o valor subtraídos dos clientes foi exorbitante, havendo necessidade do ajuizamento de ação no âmbito trabalhista para pretender a reparação dos danos.

Por fim, ainda que pretendida a reparação, isso se deu em longas parcelas, enquanto a cooperativa precisou alçar meios para imediata compensação dos prejuízos de seu cliente.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023